Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PORTABILIDADE. IRREGULARIDADES. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PRELIMINARES. AFRONTA À DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE. BANCOS. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES. TERCEIROS. FRAUDE. CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO.
1. A apelação interposta pelos dois polos da demanda devolve ao Tribunal todas as teses debatidas pelas partes - efeito devolutivo com profundidade – e não configura afronta ao princípio da adstrição.
2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal.
3. A legitimidade deve ser observada de acordo com a teoria da asserção. Com base nas alegações contidas na inicial, analisa-se a pertinência daqueles que foram apontados para figurar no polo passivo da demanda.
4. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297).
6. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falha na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida.
8. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro.
9. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479 do STJ impõe: "no âmbito de operações bancárias". Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro de operação bancária.
10. "Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação." Precedente: Acórdão n. 1093697. 8. Recurso conhecido e não provido.
11. Preliminares rejeitadas. Recurso do segundo réu conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.